Tribunal: STF
Processo: RE 90573
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. -
PRAZO PARA PREPARO DO ART. 533, PARAGRAFO 1., DO CPC. - NÃO CONFIGURADA
A DIVERGENCIA ALEGADA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACORDAOS
PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.